Tribunal: TJBA
Processo: 8049025-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049025-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogada: PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: LUIZ HERMIRIO GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA CONTESTADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a imediata religação de energia em unidade residencial, cujo titular, idoso e aposentado, alega cobranças atípicas e desproporcionais, sem justificativa técnica conclusiva. As faturas impugnadas oscilam entre R$ 641,00 (
seiscentos e quarenta
e um reais) e R$ 1.141,00 (um mil, cento e quarenta e um reais), a partir de janeiro de 2025, embora não houvesse alteração no padrão de consumo. A decisão atacada fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, determinando a religação do serviço de energia; e analisar a razoabilidade da multa cominatória imposta para o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que concede tutela de urgência, para evitar corte de energia, se justifica diante da essencialidade do serviço, da condição de hipossuficiência e do estado de saúde do consumidor, agravado pela interrupção do fornecimento.

4.
A verossimilhança do direito decorre da demonstração de faturas com valores excessivos e desproporcionais, em relação à média histórica da unidade, sem que a Demandada apresentasse laudo técnico conclusivo, após a vistoria realizada.

5. A jurisprudência é firme, no sentido de que é ilegal a interrupção do fornecimento de energia elétrica, enquanto há controvérsia judicial sobre a legalidade do débito e indícios de falha no equipamento ou na cobrança.

6. A multa cominatória imposta possui natureza coercitiva, não compensatória, e deve ser mantida, quando estabelecida em valor proporcional, suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial.

7. A ausência de manifestação da Acionada, devidamente intimada para se pronunciar sobre o pedido de urgência, afasta a alegação de violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.015, I, 1.019, I. CDC, art. 84.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1013181-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.09.2021; TJ-RJ, AI nº 0083202-64.2023.8.19.0000, Rel. Des. Benedicto Abicair, j. 26.02.2024; TJ-SP, AI nº 2323486-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 23.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8049025-54.2025.8.05.0000
, da Comarca
de Campo Formoso
, nos quais figura como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
sendo
Agravado
LUIZ HERMIRIO GUIMARÃES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.